Tribunal: TJSP
Processo: 1005405-93.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Como a instalação do poste em frente ao imóvel do autor foi anterior à alteração da fachada, incumbe a ele o custeio da remoção pretendida. Exegese do art. 102, XIII e XIV, da Resolução 414/2010 da ANEEL. Precedentes desta Col. Câmara e E. Corte. Sentença mantida.

Recurso improvido.